Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PENHORA. IMÓVEL. INDEVIDO. AUSÊNCIA. REGISTRO. CARTÓRIO. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos embargos de terceiro deve o embargante arcar com o ônus da sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios, caso não haja o registro da transferência do seu bem, o que teria impedido a penhora do imóvel e o consequente ajuizamento da demanda.
2. Negou-se provimento à apelação.